Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-19.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002488-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ROBERTO ROMULO ROCHA - CPF: 038.639.651-59 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA MORTE POR CAUSAS NATURAIS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida e indenização por danos morais, movida pelos filhos da segurada falecida por choque hemorrágico/séptico, sob alegação de que o contrato ABS Total Premiável cobria apenas morte acidental.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de seguro de vida ABS Total Premiável Bradesco abrange cobertura para morte por causas naturais ou se limita-se exclusivamente à morte acidental, bem como se a negativa injustificada de cobertura enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. As Condições Gerais do contrato (Cláusulas 1, I e 5) expressamente preveem cobertura para "morte por causas naturais ou acidentais", não se limitando apenas a acidentes pessoais.

4. A morte por choque hemorrágico e séptico constitui causa natural que não se enquadra nos riscos excluídos taxativamente previstos na Cláusula 6 do contrato.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às seguradoras, impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de ambiguidade contratual, conforme art. 47 do CDC.

6. A negativa injustificada de cobertura securitária configura defeito na prestação do serviço e causa danos morais aos beneficiários, especialmente em momento de vulnerabilidade após o falecimento da segurada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de seguro de vida que prevê expressamente cobertura para morte por causas naturais ou acidentais não pode ter sua interpretação restringida pela seguradora para abranger apenas acidentes pessoais.

2. A morte por choque hemorrágico e séptico constitui causa natural coberta pelo seguro, não se enquadrando nos riscos excluídos contratuais.

3. A negativa injustificada de cobertura securitária enseja reparação por danos morais aos beneficiários."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFERSON ROCHA e RBERTO ROMULO ROCHA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, registrada sob o nº 1002488-19.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA AS., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, os autores, na condição de filhos e beneficiários da segurada Elizabete Maria de Jesus, postularam o pagamento do capital segurado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), decorrente de contrato de seguro de vida denominado "ABS Total Premível", além de indenização por danos morais. Narraram que, após o falecimento de sua genitora em 10 de janeiro de 2019, a seguradora requerida recusou o pagamento da indenização sob o argumento de que a apólice contratada garantiria cobertura apenas para a hipótese de morte acidental, o que não teria ocorrido no caso. Sustentaram que a morte decorreu de choque hemorrágico/séptico e que a apólice prevê expressamente cobertura tanto para mortes acidentais quanto naturais, conforme cláusulas contratuais.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau fundamentou que os elementos documentais, em especial o Certificado Individual de Seguro (ID 108586943), demonstram que a cobertura contratada se refere exclusivamente à morte acidental, com exclusões expressas para óbitos decorrentes de doença. Concluiu que o falecimento da segurada por choque hemorrágico e séptico constitui morte natural, hipótese não abrangida pela apólice, afastando o inadimplemento contratual e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, sustentam que a sentença merece reforma, pois os documentos acostados à inicial, notadamente o termo de adesão (ID 108586941), comprovam que a contratação se deu para cobrir causas naturais ou acidentais, conforme expressamente previsto nas cláusulas 1, I, e 5. Afirmam que a causa da morte não se enquadra nas hipóteses de risco excluído, sendo devida a indenização securitária e a reparação pelos danos morais sofridos.

Em contrarrazões, a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos apelantes para pleitear a integralidade do capital, uma vez que a falecida deixou quatro filhos. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a segurada contratou um seguro de acidentes pessoais, com cobertura exclusiva para morte acidental, conforme informado no ato da contratação por via telefônica (ID 116182540). Aduziu que as Condições Gerais podem prever outras coberturas, mas que estas não foram contratadas pela segurada, e que a morte por doença é risco expressamente excluído do conceito de acidente pessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Primeiramente, nota-se que a parte Apelada suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes, argumentando que não comprovaram a condição de únicos beneficiários da segurada, uma vez que a certidão de óbito indica a existência de quatro filhos, de modo que eventual indenização deveria ser regida pelo artigo 792 do Código Civil, com rateio entre todos os herdeiros.

Os Apelantes sustentam que possuem legitimidade para postular o valor correspondente à sua quota-parte do capital segurado, não pleiteando a integralidade da indenização, mas apenas os valores que lhes são devidos na qualidade de filhos e beneficiários da segurada.

A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que os Apelantes não postulam o recebimento integral do capital segurado, mas sim o pagamento dos valores que lhes são devidos na condição de filhos da segurada falecida. Conforme se depreende da petição inicial, os requerentes buscam "o pagamento do valor do capital do seguro a que os Requerentes possuem direito", evidenciando que não há pretensão ao recebimento da totalidade da indenização securitária. Tratando-se de direito próprio dos filhos da segurada ao recebimento de sua quota-parte hereditária do capital segurado, resta configurada a legitimidade ativa para a presente demanda. A circunstância de existirem outros herdeiros não afasta o direito dos Apelantes de postularem judicialmente o pagamento da parcela que lhes cabe, sendo questão afeta ao mérito da demanda a definição do quantum devido a cada beneficiário. Ademais, a ausência dos demais herdeiros no polo ativo não constitui óbice ao prosseguimento da ação, podendo a seguradora efetuar o pagamento mediante depósito judicial ou consignação em pagamento, resguardando-se de eventual cobrança pelos demais beneficiários.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de seguro de vida e indenização por danos morais.

Alegam os Apelantes que a sentença equivocou-se ao interpretar o contrato de seguro, sustentando que a apólice "ABS Total Premiável" prevê cobertura tanto para morte natural quanto acidental, conforme cláusulas 1 e 5 das condições gerais, e que o falecimento por choque hemorrágico/séptico constitui morte natural coberta pelo seguro.

Já a parte Apelada defende que o contrato firmado refere-se exclusivamente a seguro de acidentes pessoais, com cobertura apenas para morte acidental, conforme gravação da contratação telefônica, não havendo obrigação de indenizar por morte decorrente de doença natural.

Pois bem.
A controvérsia central cinge-se à interpretação das cláusulas contratuais do seguro "ABS Total Premiável" contratado pela segurada, especificamente quanto à extensão da cobertura securitária e sua aplicabilidade ao caso de falecimento por causa natural.

Analisando detidamente a documentação contratual acostada aos autos, verifica-se que o produto "ABS Total Premiável Bradesco" constitui seguro híbrido que contempla duas modalidades distintas de cobertura, conforme se depreende das condições gerais anexadas ao processo. O documento apresenta inicialmente as condições do "Seguro de Vida em Grupo" (páginas 5 a 32), seguido das condições do "Seguro de Acidentes Pessoais" (páginas 33 a 68), evidenciando a natureza composta do produto securitário oferecido pela requerida.

A Cláusula 1 das condições gerais do "Seguro de Vida em Grupo" estabelece de forma inequívoca que o seguro tem por objetivo garantir "o pagamento de Indenização ao Beneficiário em caso de morte do Segurado por causas naturais ou acidentais". De igual modo, a Cláusula 5 do mesmo diploma reitera que "A Cobertura de Morte garante ao Beneficiário o pagamento de uma Indenização correspondente ao valor do Capital Segurado estipulado na Proposta de Adesão e no Certificado de Seguro, caso ocorra a morte do Segurado por causas naturais ou acidentais durante o Período de Cobertura".

A interpretação sustentada pela sentença recorrida, no sentido de que o contrato abrangeria exclusivamente cobertura para morte acidental, não encontra respaldo na análise sistemática das cláusulas contratuais. Constata-se que a requerida oferece produto securitário que contempla tanto a modalidade de seguro de vida tradicional quanto a cobertura específica para acidentes pessoais, sendo certo que a primeira modalidade expressamente prevê cobertura para morte por "causas naturais ou acidentais".

A alegação da Apelada de que a contratação teria se limitado à modalidade de acidentes pessoais, com base em suposta gravação telefônica, não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos. O documento contratual apresentado pelos próprios Apelantes demonstra claramente a contratação do seguro de vida com cobertura ampla, não se limitando aos casos de morte acidental. Ademais, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre verificar se o falecimento da segurada enquadra-se nas hipóteses de cobertura contratual. A certidão de óbito indica como causa da morte "choque hemorrágico P.O. Transplante renal, insuficiência renal crônica, hipertenso arterial sistêmica - choque séptico", evidenciando morte decorrente de complicações médicas de natureza clínica. Tal situação não se enquadra em qualquer das exclusões previstas na Cláusula 6 das condições gerais, que estabelece os riscos excluídos da cobertura de morte.

Importa destacar que o choque séptico constitui complicação médica grave decorrente de infecção generalizada, não se caracterizando como doença preexistente nos termos da Cláusula 6, VI, das condições gerais. Os elementos dos autos não demonstram que a segurada possuísse conhecimento prévio de condição médica que pudesse ensejar a exclusão de cobertura por doença preexistente. O prontuário médico apresentado evidencia internação em unidade de terapia intensiva coronariana, com evolução para quadro séptico, situação que se enquadra perfeitamente na cobertura contratual para morte por causa natural.

A conduta da seguradora em negar cobertura para sinistro claramente abrangido pelas cláusulas contratuais configura inadimplemento contratual e descumprimento dos deveres anexos de boa-fé objetiva que norteiam as relações contratuais. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as seguradoras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da injusta recusa de cobertura securitária, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias.

No que tange aos danos morais pleiteados, verifica-se que a injusta recusa de pagamento da indenização securitária, em momento de particular vulnerabilidade dos beneficiários em razão do falecimento da segurada, configura lesão extrapatrimonial indenizável. A negativa infundada de cobertura securitária causa abalo psicológico e constrangimento aos beneficiários, que se veem privados de recursos financeiros em momento de luto e necessidade, caracterizando dano moral in re ipsa. Contudo, considerando as circunstâncias específicas do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em valor inferior ao postulado na inicial, arbitrando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos Apelantes.

Quanto ao valor do capital segurado, os elementos dos autos demonstram que a apólice previa capital segurado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo tal montante ser rateado entre todos os filhos da segurada, conforme determina o artigo 792 do Código Civil. Sendo quatro os filhos da segurada, conforme certidão de óbito, cada um dos Apelantes faz jus ao recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de capital segurado, valores que deverão ser atualizados monetariamente desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA ao pagamento do capital segurado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da integral reforma da sentença, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025